Tribunal: TCU
Processo: 039.839/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultem danos ao Erário, referente aos recursos recebidos da União pelo Município de João Alfredo/PE, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Sra. Maria Sebastiana da Conceição e da empresa Flávio Roberto Barbosa de Souza - ME (Splendour Tur), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados solidariamente aos responsáveis: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/4/2014 8.600,49 5/5/2014 8.398,13 5/6/2014 1.517,73 13/6/2014 7.487,49 3/7/2014 6.678,43 5/8/2014 9.005,22 2/9/2014 8.226,12 2/10/2014 7.052,40 4/11/2014 8.458,84 30/12/2014 2.114,71 9.2. aplicar à Sra. Maria Sebastiana da Conceição e à empresa Flávio Roberto Barbosa de Souza - ME (Splendour Tur), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.